Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-48.2022.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000651-48.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO PONHES MOCONHO - CPF: 043.429.911-10 (APELANTE), MARIA GABRIELY GUIA DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 062.202.341-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
COM O CRIME DE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA ERRONEAMENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos delitos de lesão corporal (artigo 129, §13º, do Código Penal),
ameaça agravada (artigo 147,
caput, c/c
artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal) e perseguição majorada (artigo 147-A, §1º, II
,
do Código Penal), todos em concurso material, à pena total de 1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, acrescida da sanção pecuniária de 20 (vinte) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
agressão física à vítima em contexto de violência doméstica;
(ii)
ameaças de morte reiteradas;
(iii)
perseguição contínua, com monitoramento dos deslocamentos da vítima;
(iv)
narrativa da vítima corroborada por outros elementos de prova;
(v)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição dos crimes por insuficiência probatória;
(ii)
valoração neutra da circunstância judicial dos motivos do crime;
(iii)
afastamento da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal;
(iv)
exclusão da agravante da reincidência;
(v)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação dos crimes de lesão corpora, ameaça e perseguição;
(ii)
definir se o ciúme se trata de fundamentação idônea para a valoração negativa dos motivos do crime;
(iii)
verificar se a aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal no crime de ameaça implica em
bis in idem; (iv)
avaliar se a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida;
(v)
analisar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação dos crimes de lesão corporal, ameaça e perseguição.

7. A valoração negativa da circunstância dos motivos do crime é fundamentada no ciúme excessivo e na inconformidade do réu com o término do relacionamento, hipóteses estas que ultrapassam a elementar dos tipos penais e autoriza a exasperação das penas na primeira fase do cálculo dosimétrico.

8. A agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, aplicada no crime de ameaça, não configura
bis in idem,
haja vista que não possui como elementar o prevalecimento da relação doméstica para a prática do delito.

9. A reincidência foi indevidamente reconhecida, pois não há condenação transitada em julgado em desfavor do apelante, motivo pelo qual impõe-se o redimensionamento da pena.

10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 129, § 13º, 147,
caput,
147-A, §1º, II, 61, II, ‘f’ e 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, AgRg no AREsp n. 206.581/MG e REsp n. 748.664/RS; TJMT,
ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004, ApCrim n. 1010533-23.2022.8.11.0042 e ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Maurício Ponhes Moconho
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1000651-48.2022.8.11.0006, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, §13º, do Código Penal), ameaça agravada (artigo 147,
caput, c/c
artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal) e perseguição majorada (artigo 147-A, §1º, II
,
do Código Penal), todos em concurso material, à pena total de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto,
acrescida da sanção pecuniária de
20 (vinte) dias-multa
(id. 270650864).

Nas
razões recursais
, o apelante requer sua absolvição, haja vista que o conjunto probatório seria insuficiente para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela valoração neutra da circunstância judicial dos motivos do crime, porquanto negativada mediante fundamentação inidônea. Ainda, postula o afastamento da agravante descrita no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, ao argumento de ocorrência de
bis in idem.
Ademais, pretende a exclusão da agravante da reincidência, eis que considerada erroneamente. Por fim, almeja a isenção das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência financeira do acusado (id. 270650451).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público concordou com o pleito defensivo de exclusão da agravante da reincidência e requereu o desprovimento parcial apelo (id. 270650456).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de afastar a agravante da reincidência (id. 271346881).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Maurício Ponhes Moconho
foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §13º, do Código Penal), ameaça agravada (artigo 147,
caput, c/c
artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal) e perseguição majorada (artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal), todos em concurso material de crimes, cometidos em desfavor da vítima Maria Gabriely Guia de Campos Almeida, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] FATO 01

Consta no incluso caderno informativo que no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 20h00min, na residência localizada na Rua do Grito, n.º 15, Bairro Rodeio, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Maurício Ponhes Moconho, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Maria Gabriely Guia de Campos Almeida, sua ex-convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (anexo), conduta perpetrada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos, mediante violência doméstica e familiar.

FATO 02

Consta no incluso caderno informativo que no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 18h30min, na residência localizada na Rua do Grito, n.º 15, Bairro Rodeio, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Maurício Ponhes Moconho, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Maria Gabriely Guia de Campos Almeida, sua ex-convivente, dizendo-lhe que a mataria, conduta perpetrada em razão da relação íntima de afeto havida entre ambos.

FATO 03

Apurou-se nos referidos autos que, na data de 11 de dezembro de 2021, por volta da 18h30min. e na data de 12 de dezembro de 2021, por volta da 00h10min., na residência localizada na Rua do Grito, n.º 15, Bairro Rodeio, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Maurício Ponhes Moconho, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, reiteradamente, perseguiu a vítima Maria Gabriely Guia de Campos Almeida, sua ex-convivente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos.

Consoante apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 06 (seis) anos, possuindo uma filha em comum. Consta, ainda, que o relacionamento se findara há cerca de 04 (quatro) meses à época dos fatos, todavia, o denunciado, não aceitava o término, razão pela qual, reiteradamente, perseguia a vítima.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas no fato 01, o casal estava na residência da genitora da ofendida, ocasião em que o denunciado, enciumado, apoderou-se à força do aparelho celular dela e passou a olhar as conversas registradas.

Incontinenti, com o intuito de reaver o bem, a vítima apoderou-se de um cabo de vassoura e desferiu um golpe em desfavor do denunciado, forçando-o a devolverlhe o aparelho celular. Todavia, irresignado, na sequência, o denunciado desferiu um soco na cabeça dela, bem como empurrou-a contra o muro, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (anexo).

Ainda, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas no fato 02, o denunciado, novamente, dirigiu-se à residência da vítima, embriagado, e forçou o portão para adentrar, todavia, ela impediu-o, segurando o portão, bem assim ligou para sua genitora pedindo socorro. Na ocasião, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida, dizendo-lhe que iria pegá-la e que a mataria.

Outrossim, nesta mesma data do fato 02, o denunciado publicou fotografia com a vítima nas redes sociais facebook e whatsapp, na tentativa de fazer parecer que eles ainda mantinham o relacionamento amoroso.

E, no dia posterior, 12 de dezembro de 2021, o denunciado dirigiu-se, novamente, em visível estado de embriaguez, até a residência da vítima, e insistiu para ingressar no imóvel, chegando a retirar a corrente e arremessar pequenas pedras no portão. Na ocasião, o denunciado disse que queria ver a filha em comum do casal, bem como ligou por diversas vezes para o aparelho celular da ofendida.

A reiterada perseguição do denunciado à vítima consistiu, também, em rotineiramente segui-la, após o término do relacionamento, até a academia e no percurso que ela fazia para o SENAI, oportunidades em que passava a indagá-la se estava relacionando-se com outra pessoa.

Consta laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, o qual atesta os vestígios das lesões provocadas (anexo).

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (ID. 74613348). [...]”
(id. 270650413).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia oferecida à pena total de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto,
acrescida da sanção pecuniária de
20 (vinte) dias-multa.

Contra a sentença, o réu interpõe apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

No objetivo de reformar a sentença, o recorrente alega, especificamente quanto ao crime de lesão corporal, que os ferimentos constatados na vítima seriam decorrentes de agressões recíprocas. Em relação ao delito de perseguição, sustenta que a palavra da vítima é isolada nos autos e não seria capaz de ensejar a condenação. Por fim, no que concerne à ameaça, discorre que as provas dos autos apresentam inconsistências, a comprometer a credibilidade das arguições da ofendida.

Com base nesses argumentos, afirma que as provas dos autos seriam frágeis e insuficientes para fornecer a certeza necessária para a prolação do édito condenatório.

Contudo, a detida análise dos autos demonstra que as condenações pelos crimes de lesão corporal, perseguição e ameaça devem ser mantidas.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal fora praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que o apelante mantinha relação íntima de afeto com a vítima, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo apregoa, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Em conformidade com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase [...] Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(
STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos.

No que se refere ao crime de lesão corporal, a vítima
Maria Gabriely Guia de Campos Almeida
, ouvida em juízo, narrou detalhadamente a agressão sofrida.

Relatou que, no dia em questão, quando estava na casa de sua genitora, o réu foi visitar a filha do casal, que estava doente, ocasião em que, movido por ciúmes, quis verificar o celular da vítima para saber se ela estaria conversando com outras pessoas. Declarou que ao tentar tomar o aparelho telefônico, foi empurrada e agredida pelo réu, o que resultou em lesões na cabeça e no braço (id. 270650449).

Além disso, a narrativa da ofendida é corroborada pelo Laudo Pericial nº 400.1.02.2021.033162-02 e Mapa Topográfico para localização de lesões, que atestou a presença de vestígios de lesão corporal de natureza corto-contusa e contusa, compatíveis com seus relatos (id. 270650379 - Pág. 1/10).

Ademais, a informante
Nelci da Guia Campos
, genitora da vítima, confirmou a existência de hematomas no braço e na testa da filha após o episódio, além de mencionar que a neta (filha do casal) correu para debaixo da cama assustada com a situação (id. 270650449).

Ainda, na fase extrajudicial, os Policiais Militares
Silvano de Almeida Egues
e
Marcio Pereira Simões
, que atenderam a ocorrência, relataram que foram acionados via serviço de emergência para atender a ocorrência de violência doméstica e, chegando ao local, encontraram o réu bastante exaltado e exalando forte odor etílico (id. 270649879 e id. 270649881).

Quanto ao crime de ameaça, a vítima afirmou em juízo que o réu proferiu ameaças, dizendo que
“se eu não fosse dele, eu não seria de mais ninguém, que eu não ia conseguir viver em paz”
(sic) (id. 270650449).

De forma a corroborar com seu relato, a informante
Nelci da Guia Campos
ratificou a ocorrência de ameaças, declarando que o réu costumava ir embriagado à residência dela para ameaçar a vítima, a ponto de precisar enfrentá-lo em diversas ocasiões (id. 270650449).

No tocante ao crime de perseguição, a vítima descreveu que o réu não aceitava o término da relação e a seguia constantemente, especialmente quando ela ia à academia, ao trabalho e ao curso no SENAI. Relatou que se sentia obrigada a solicitar o acompanhamento de outras pessoas para retornar para casa, tamanha a insistência do réu em persegui-la. Disse que, em um episódio específico, o acusado chegou, inclusive, a seguir o moto-táxi que a transportava e a tomar satisfações com o condutor. Ademais, mencionou que o apelante enviava fotos para a filha do casal indicando onde a vítima estava e o horário, além de enviar mensagens com conteúdo ameaçador (id. 270650449).

Na fase judicial, o réu não compareceu à audiência de instrução, o que ensejou a decretação de sua revelia. Em contrapartida, na etapa administrativa, negou os fatos imputados (id. 270650449).

À vista disso, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar a materialidade, autoria e, sobretudo, o dolo do agente em cometer os crimes de lesão corpora, perseguição e amaça, especialmente ao se considerar que o relato da ofendida é corroborado pela prova técnica produzida, pelas declarações judiciais de sua genitora e pelos depoimentos em inquérito dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência.

Ademais, ressalta-se que a vítima manteve sua versão desde o início da persecução penal, apresentando relato coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, o que confere ainda mais credibilidade às suas declarações.

De outro lado, a negativa de autoria do apelante, declinada apenas em inquérito, encontra-se isolada e divorciada das demais provas constantes nos autos.

Desta feita, não há falar em aplicação do brocardo
in dubio pro reo,
porquanto não há dúvida a ser resolvida em favor do recorrente, mas sim um conjunto probatório robusto e coeso capaz de demonstrar que o recorrente incorreu nas condutas típicas imputadas na denúncia.

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício apregoam a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima e a negativa do apelante não é amparada por nenhuma outra prova, como no caso em apreço. Confira-se:

“[...] Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu [...]”
(
TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004
, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Portanto, as provas amealhadas aos autos, quando analisadas em conjunto, são aptas a embasar o decreto condenatório pelos crimes de lesão corporal (artigo 129, §13º, do Código Penal), ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal) e perseguição majorada (artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal), todos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

O apelante aduz que o fundamento empregado na sentença para valorar negativamente a vetorial dos motivos do crime é inidôneo. Assim, requer a redução da pena-base dos três crimes pelos quais fora condenado para o mínimo legal.

Entretanto, a pretensão não prospera.

O Juízo
a quo,
ao fundamentar a circunstância judicial dos motivos do crime, asseverou que
“excede a elementar do tipo, devendo ser valorada negativamente, pois o réu praticou o crime por motivo de ciúmes e inconformismo com o término da relação”
(id. 270650864 - Pág. 8).

Assim, verifica-se que o Juízo sentenciante, nos limites de sua discricionaridade, fundamentou de forma adequada a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime.

Ademais, a fundamentação empregada encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, a qual prescreve que
“o ciúme e o sentimento de posse constituem fundamentação idônea para, com base no vetor dos motivos, majorar as reprimendas iniciais dos crimes de Lesão corporal qualificada e Ameaça praticados contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar”
(
TJMT, ApCrim n. 1010533-23.2022.8.11.0042
, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Portanto, mostra-se idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial referente aos motivos do crime, a ensejar o não acolhimento do pleito defensivo.

2.2. Pena provisória

O recorrente sustenta que a incidência da agravante do artigo 61, II, ‘f’, no caso em questão, representa indevido
bis in idem.

No entanto, a alegação não procede.

Isso porque, o Juízo singular considerou a referida agravante genérica apenas para agravar a pena do crime de ameaça. Veja-se:

“[...] IV. 1 – LESÃO CORPORAL

24. Primeira fase: tendo em vista que UMA circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão.

25. Segunda fase: não há atenuantes. Ao tempo dos fatos o réu possuía condenação proferida nos autos SEEU nº 00019091820198110006, perante o juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres, arquivado em 20/11/2023 em razão da concessão de indulto, motivo pelo qual, aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária de 01 (um) ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

26. Terceira fase: não verifico nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

27. Assim, fixo a pena final de
01 (UM) ANO 04 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO
, para o crime do art. 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

IV. 2 - AMEAÇA

28. Critério de fixação da pena-base: tendo em vista que UMA circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 01 mês e 05 dias de detenção.

29. Segunda fase: não há atenuante.
Verifica-se que o réu prevaleceu de relações doméstica para prática do crime, razão pela qual agravo em 1/6 a pena aplicada, resultando em 01 mês e 10 dias de detenção.

30. Terceira fase: inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

31. Assim, fixo a pena final, para este delito, em
01 MÊS E 10 DIAS DE DETENÇÃO
, para o crime do art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

IV. 3. PERSEGUIÇÃO (“STALKING”)

32. Critério de fixação da pena-base: tendo em vista que UMA circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 01 mês e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

33. Segunda fase: não há atenuantes ou agravantes a considerar.

34. Terceira fase: inexiste causa de diminuição da pena. Aplicasse a causa de aumento prevista no §1º do art. 147-A, do CP, eis que praticada contra mulher em razão da condição de sexo feminino, resultando a pena final de
02 MESES DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA
, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito, para o crime do art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal. [...]”
(id. 270650864 - Pág. 9) – sem destaques no original.

Com efeito, a incidência da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal não implica em
bis in idem,
especialmente ao se considerar que o tipo penal descrito no artigo 147 do Código Penal não possui como elementar a condição de prevalecimento de relações domésticas para a sua prática.

Ademais, ficou evidenciado nos autos que o réu se valeu da relação de proximidade e intimidade mantida com a vítima, com quem conviveu por aproximadamente 6 anos e possui uma filha em comum, para ameaçá-la, aproveitando-se da vulnerabilidade inerente a esse tipo de relação.

Portanto, deve ser mantida a agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal na segunda fase da dosimetria da pena para o crime de ameaça.

Por sua vez, no que se refere à agravante da reincidência, que agravou apenas a reprimenda do crime de lesão corporal, razão assiste ao réu quando afirma que foi aplicada erroneamente.

Isso porque, reconheceu-se a reincidência do apelante em virtude do processo executivo de pena n. 0001909-18.2019.8.11.0006. Porém, referido processo se trata de executivo de pena de pessoa diversa.

Inclusive, como se infere da ficha de antecedentes criminais, o apelante não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado capaz de gerar a reincidência (id. 270650372 - Pág. 1).

Logo, imperioso o afastamento da agravante da reincidência.

Como consequência, a pena intermediária do crime de lesão corporal corresponde a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, que torna-se definitiva à míngua de outras causas de aumento ou diminuição.

Aplicando-se o concurso material reconhecido em sentença (artigo 69 do Código Penal), a pena total do apelante resulta em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, acrescida da sanção pecuniária de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

3.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (
TJMT, ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055
, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(
STJ, AgRg no AREsp n. 206.581/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ,
REsp 748.664/RS
, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Maurício Ponhes Moconho
, apenas para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena total para o patamar de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, acrescida da sanção pecuniária de
20 (vinte) dias-multa,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025